Tribunal: TJDFT
Processo: 0726310-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726310-30.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DA SILVA COELHO AGRAVADO: IMPERIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS EIRELI, BANCO SAFRA S A D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 49396833, restou frustrada a intimação da Agravada IMPERIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS EIRELI para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida não foi citada, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator